Tribunal: TJMT
Processo: 1009717-70.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-21
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1009717-70.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGES CARDOSO
IMPETRADO: JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
PACIENTE: VITOR MANOEL DE LIMA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por Marcos Rodrigues Cardoso, em favor de Vitor Manoel de Lima, contra o ato do Juiz da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou a prisão preventiva da Paciente, preso, inicialmente, em flagrante.
O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 19/05/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos Art. 34 da Lei no 11.343/2006 e Art. 157 § 2o II E § 2o-A, I, do Código Penal, cuja prisão fora convertida em preventiva; contudo, aduz que a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva.
Afirma que há ilegalidade na prisão, porque não estava em flagrante, mas existia somente a mera suspeita, porquanto os policiais invadiram sua residência, após a denúncia de um roubo ocorrido em uma chácara, naquela região.
Assevera que o constrangimento é manifestamente ilegal, e desnecessário, porquanto o Paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPC, para a prisão preventiva, e que não poderia estar no local do crime, já que estava no trabalho em horário próximo ao narrado pelas vítimas.
Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do Paciente Vitor Manoel de Lima.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
Colhe-se dos autos que o Paciente Vitor Manoel de Lima, foi preso em flagrante delito, no dia 19/05/2022, pela Polícia Judiciária Civil, na cidade de Lucas do Rio Verde, sob a alegação de ter, supostamente, praticado a conduta descrita Art. 34 da Lei no 11.343/2006 e Art. 157 § 2o II E § 2o-A, I, do Código Penal.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Dessarte, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Veja-se, o Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do delito praticado e na prova da materialidade e autoria, bem ainda,
“que os indiciados não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos custodiados é de fácil constatação a patente periculosidade e ousadia.”
Consignou, ainda, que em consulta no Sistema Apolo e ao sítio do e. Tribunal de Justiça, o autuado possui diversas passagens por crime do mesmo jaez e por tráfico de entorpecentes, além de possuir executivo de pena (Execução penal n. 0013001-97.2018.8.11.0015).
Nesse quadro, tenho que o ato judicial impugnado encontra-se devidamente fundamentado.
Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Em relação às medidas cautelares alternativas, que poderiam vir a ser aplicadas, não se verifica suficiência para preservar a ordem pública, ao considerar que o paciente poderia voltar a delinquir, porque já indiciado, consoante citado alhures.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 367.118/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.3.2017).
Nessa esteira, a decretação da prisão preventiva deve ser mantida, ante a ausência de provas da ilegalidade do ato atacado, bem como para manter a ordem pública, haja vista que o Paciente, em liberdade, poderá, em tese, retornar à suposta prática delitiva.
Anoto que muitas das assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos demais argumentos, sustentados na impetração, somente será feito quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ou desídia ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido liminar, mantendo incólume o decreto prisional expedido pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.